Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-08.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015424-08.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA FALGUEIRO DE SOUZA - CPF: 805.619.421-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA LEGÍTIMA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO DE ESCOLHA ASSEGURADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, na qual o juízo de origem reconheceu a validade das tarifas bancárias pactuadas e a regularidade da contratação do seguro prestamista.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegalidade e abusividade da Tarifa de Cadastro;
(ii)
declaração de nulidade da Tarifa de Registro de Contrato por ausência de prestação do serviço e onerosidade excessiva;
(iii)
reconhecimento de venda casada na contratação do Seguro Prestamista; e
(iv)
recálculo do saldo devedor com restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento;
(ii)
verificar se a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é legítima diante da alegação de não prestação do serviço;
(iii)
saber se a contratação do Seguro Prestamista configurou venda casada; e
(iv)
analisar o cabimento da repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança da Tarifa de Cadastro é legítima quando prevista no contrato e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo n. 620 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há abusividade no valor da Tarifa de Cadastro quando este não destoa substancialmente da média de mercado e não há prova robusta de onerosidade excessiva, ônus que incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

6. A validade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato depende da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ.

7. Comprovado o registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente e estando o valor cobrado dentro dos parâmetros de razoabilidade, não se sustenta a alegação de ilegalidade da tarifa de registro.

8. Nos contratos bancários, é vedada a venda casada de seguro prestamista, com a obrigatoriedade da concessão de opção ao consumidor para contratação com seguradora de sua livre escolha, nos termos do Tema Repetitivo n. 972 do STJ.

9. A contratação de seguro por instrumento apartado, com cláusula clara sobre a facultatividade e opção de escolha de outra seguradora, cumpre o dever de informação previsto no art. 6º, inc. III, do CDC e afasta a configuração de venda casada vedada pelo art. 39, inc. I, do referido diploma.

10. A ausência de reconhecimento de ilegalidades nas cobranças impugnadas prejudica os pedidos de recálculo das parcelas e de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 373, I; CDC - art. 6º, III, art. 39, I, art. 42, parágrafo único; CC - art. 1.361, § 1º; CTB - art. 129-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 620, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1059, REsp n. 1.255.573/RS, REsp n. 1.578.553/SP, REsp n. 1.639.320/SP; TJMT – ApCiv. n. 1001099-90.2024.8.11.0025, ApCiv. n. 1002870-18.2024.8.11.0021, ApCiv. n. 1000840-14.2024.8.11.0052, ApCiv. n. 1036265-04.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ELIANE APARECIDA FALGUEIRO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato, registrada sob o n.
1015424-08.2025.8.11.0002
, ajuizada pela apelante em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, a qual
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial.

Na
origem
, a autora
Eliane Aparecida Falgueiro de Souza
narrou ter celebrado a
Cédula de Crédito Bancário n. 107121337
com a instituição financeira ré em 07/fevereiro/2024, cujo objeto era o financiamento de um veículo Yamaha Factor 150 ED UBS, chassi n. 9C6RG3160R0117128. Informou que o valor total do contrato foi de R$ 20.598,27 (vinte mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 848,71 (oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), embora o valor líquido financiado fosse de R$ 18.719,27 (dezoito mil, setecentos e dezenove reais e vinte e sete centavos). Sustentou, contudo, que a instituição financeira inseriu de forma arbitrária e ilegal tarifas acessórias que, somadas, alcançaram o montante de R$ 1.879,00 (mil oitocentos e setenta e nove reais), o que elevou indevidamente a base de cálculo do financiamento e majorou a taxa de juros efetiva da operação (id. 338159403).

Aduziu a requerente que, conquanto a taxa de juros contratada fosse de 3,22% ao mês, a taxa realmente aplicada atingiu o patamar de 3,76% ao mês em decorrência das cobranças indevidas. Impugnou especificamente a Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), sob o argumento de que ela implica onerosidade excessiva e ausência de comprovação da prestação do serviço; a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a qual classificou como abusiva e excessiva para a realização de um simples cadastro; e o Seguro, no valor de R$ 713,00 (setecentos e treze reais), argumentando a ocorrência de venda casada, pois teria sido compelida a contratar a seguradora indicada pelo banco no momento da assinatura. Para fundamentar suas teses, apresentou parecer técnico particular segundo o qual afirmado que, expurgadas as ilegalidades, o valor correto da parcela seria de R$ 771,23 (setecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos). Requereu, assim, a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas contratuais, o recálculo do saldo devedor e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Devidamente citado, o réu
Banco Pan S.A.
apresentou
contestação
na qual, em sede preliminar, impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da miserabilidade e arguiu a inépcia da petição inicial, sob a justificativa de que a autora não observou os requisitos do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil. No mérito, defendeu a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e do Custo Efetivo Total (CET), bem como a validade da capitalização de juros, amparada na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e nas Súmulas n. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça (id. 338159420).

Quanto aos encargos acessórios, o banco réu sustentou a legalidade da Tarifa de Cadastro e afirmou tratar-se de cobrança legítima ao início do relacionamento, em consonância com a Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu a validade das tarifas de Registro de Contrato e Avaliação, com fundamento nas teses fixadas no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, bem como alegou que os serviços foram efetivamente prestados ou disponibilizados. Em relação ao Seguro, asseverou que a contratação foi facultativa, mediante termo apartado com opção de escolha, o que afastaria a alegação de venda casada nos termos do Tema n. 972 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, refutou o pedido de repetição de indébito e a inversão do ônus da prova, e pugnou pela improcedência total da demanda.

Em sede de
impugnação
à contestação, a autora reiterou os argumentos da exordial. Reforçou a tese de ilegalidade das tarifas por falta de previsão legal e ausência de demonstração da prestação do serviço e insistiu que a cobrança configurava
bis in idem
e onerosidade excessiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ratificou os pedidos de revisão contratual e devolução em dobro dos valores (id. 338159426).

Sobreveio a
sentença
, na qual o Juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos
iniciais. O Magistrado rejeitou a impugnação à justiça gratuita, sob o fundamento de que o banco não trouxe elementos concretos para desconstituir a hipossuficiência alegada, e aplicou o art. 488 do Código de Processo Civil para superar as demais preliminares. No mérito, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), mas indeferiu a inversão do ônus da prova por não vislumbrar hipossuficiência técnica ou verossimilhança. Limitou a cognição judicial aos pedidos expressos na inicial, sob o fundamento de que a revisão de ofício de cláusulas contratuais é vedada, consoante previsão da Súmula n. 381 do STJ (id. 338159429).

No que tange aos juros e ao CET, o Julgador consignou que a taxa de juros contratada foi de 2,22% ao mês, e que o percentual de 3,74% ao mês apontado pela autora correspondia ao Custo Efetivo Total (CET), cuja cobrança é lícita e engloba outros encargos previstos, de modo que inexiste abusividade. Quanto às tarifas, considerou válida a cobrança da Tarifa de Cadastro com fundamento na Súmula n. 566 do STJ e no REsp n. 1.255.573/RS, pois a autora não comprovou relacionamento anterior com a instituição. Da mesma forma, declarou a validade das tarifas de Registro de Contrato e Avaliação do Bem com base no Tema n. 958 do STJ, com a ressalva de que havia previsão contratual clara com possibilidade de aceite.

Ainda na sentença, o Juízo entendeu lícita a cobrança do Seguro, com fundamento de que o contrato previa a opção de adesão (“sim ou não”), o que afastaria a venda casada nos termos do Tema n. 972 do STJ. O pedido de repetição de indébito ficou prejudicado ante a ausência de reconhecimento de ilegalidades. Por fim, julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora
Eliane Aparecida Falgueiro de Souza
interpôs
recurso de apelação
. Em suas razões recursais, reiterou que a soma das tarifas (R$ 1.879,00) majorou indevidamente a taxa de juros de 3,22% para 3,76% ao mês, o que acarretou uma diferença mensal de R$ 77,48 (setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e um excesso total de R$ 3.719,10 (três mil, setecentos e dezenove reais e dez centavos). Alegou onerosidade excessiva na Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00), em comparação com valores de mercado (R$ 60,00), e enfatizou a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, o que violaria o Tema n. 958 do STJ. Argumentou, ainda, que a Tarifa de Cadastro (R$ 850,00) configura uma "Taxa de Abertura de Crédito" disfarçada, ilegal desde 2008, além de ser excessivamente onerosa para um simples cadastro (id. 338159431).

A apelante insistiu na configuração de venda casada quanto ao Seguro (R$ 713,00), sob fundamento de que todas as vias dos contratos foram assinadas no mesmo dia e que foi compelida a contratar a seguradora indicada, sem opção real de escolha, em afronta ao Tema n. 972 do STJ. Apresentou simulação pela "Calculadora do Cidadão" do Banco Central para sustentar sua tese de que a parcela correta seria de R$ 771,23. Invocou o art. 42 do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como defendeu a ausência de engano justificável, de modo a se caracterizar a má-fé da instituição financeira, o que ensejaria a devolução em dobro de valores. Ainda, defendeu a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
em contratos de adesão, dada a vulnerabilidade do consumidor. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a ilegalidade das tarifas de Registro, Cadastro e Seguro, a fim de expurgá-las do saldo devedor, com o consequente recálculo das parcelas, bem como para condenar a parte apelada à restituição em dobro e aos ônus sucumbenciais.

Embora devidamente intimada, a parte apelada Banco Pan S.A. deixou de apresentar suas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
Eliane Aparecida Falgueiro de Souza
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
, na qual a apelante buscava o reconhecimento da ilegalidade de tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista cobradas no financiamento de motocicleta, com consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

Alega a apelante, em resumo, que a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) seria manifestamente excessiva e equivalente à antiga Taxa de Abertura de Crédito (TAC), vedada desde 2008. Sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), por se tratar de cobrança abusiva sem comprovação da efetiva prestação do serviço. Argumenta, ainda, que o Seguro Prestamista no valor de R$ 713,00 (setecentos e treze reais) configura venda casada, porquanto teria sido compelida a contratar a seguradora indicada pelo banco no momento da assinatura do contrato, sem possibilidade real de escolha. Requer o expurgo dessas cobranças, o recálculo de todas as parcelas aplicando-se a taxa contratada de 3,22% ao mês sobre o valor líquido financiado de R$ 18.719,27 (dezoito mil, setecentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), bem como a condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O recurso não comporta acolhimento.

TARIFA DE CADASTRO

A validade da cobrança da Tarifa de Cadastro encontra respaldo expresso na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 3.518/2007, em 30/abril/2008, pode ser cobrada essa tarifa no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 620, consolidou-se no sentido de que a cobrança dessa tarifa é legítima quando observados dois requisitos cumulativos: primeiro, que o contrato tenha sido celebrado após 30/abril/2008; segundo, que a tarifa seja exigida apenas no início do relacionamento contratual entre as partes.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça corrobora o entendimento de que a
tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez e com adequada informação ao consumidor, também é válida, conforme se extrai do julgado proferido pela eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas (TJMT – Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025).

No caso concreto, ambos os requisitos se encontram satisfeitos. A Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 07/fevereiro/2024, portanto muito posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Súmula n. 566 do STJ, e mais de quinze anos após a entrada em vigor da Resolução CMN n. 3.518/2007. Ademais, o contrato especifica de forma clara e destacada a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), em rubrica própria e individualizada, o que permite à consumidora plena ciência do encargo antes da formalização do negócio jurídico e lhe possibilita avaliar o custo total da operação de crédito. Por fim, trata-se inequivocamente do início do relacionamento contratual entre as partes para a operação de crédito em análise, circunstância que autoriza a exigência da tarifa nos moldes preconizados pela jurisprudência superior.

Quanto à alegação de onerosidade excessiva do valor cobrado, com fundamento na comparação com valores praticados por outras instituições financeiras, a argumentação não se sustenta. A mera divergência entre os valores praticados por diferentes instituições financeiras não configura, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva, pois cabe ao consumidor, no exercício de sua liberdade contratual, avaliar as diferentes opções disponíveis e escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades e possibilidades, considerando que cada instituição possui estrutura de custos própria, política de risco diferenciada, modelo de precificação específico e perfil de clientela distinto, em um mercado marcado pela livre concorrência.

A abusividade de uma cobrança não se afere pela simples comparação com valores praticados por outras instituições, mas sim pela demonstração de que o valor cobrado extrapola manifestamente os patamares razoáveis praticados no mercado, configura enriquecimento sem causa da instituição financeira ou onera excessivamente o consumidor a ponto de violar o equilíbrio contratual. No presente caso, a apelante limitou-se a afirmar genericamente que outras instituições cobram R$ 60,00, sem indicar quais seriam essas instituições, em que modalidade de operação, com que perfil de cliente ou sob que condições operacionais. Não produziu, portanto, prova robusta e concreta de que o valor de R$ 850,00 seria manifestamente abusivo ou desproporcional ao serviço prestado.

Vale ressaltar, ainda, que a Tarifa de Cadastro representa apenas 4,13% do valor total financiado (R$ 850,00 / R$ 20.598,27), percentual que não se mostra desarrazoado quando considerada a natureza dos serviços prestados e a relevância da análise cadastral para a operação de crédito. O valor cobrado, embora superior à média de mercado segundo alega a apelante, não alcança patamar de abusividade que justifique a intervenção judicial no contrato, respeitados os limites da autonomia privada e da livre iniciativa.

Assim, entendo que a apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola os patamares usualmente praticados no mercado financeiro de forma desproporcional ou que configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, constatada a validade jurídica da Tarifa de Cadastro segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a observância dos requisitos para sua exigência e a ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva, rejeito a alegação de ilegalidade da referida cobrança.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A validade da cobrança de tarifa referente ao registro do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária encontra sólido fundamento no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui eficácia vinculante para os tribunais de todo o país. O referido precedente qualificado fixou tese reconhecendo a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas duas hipóteses específicas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (item 2.3 da tese, REsp n. 1.578.553/SP). A
ratio decidendi
desse tema repousa no entendimento de que o registro do contrato de alienação fiduciária constitui ato necessário à constituição da garantia real e à sua oponibilidade perante terceiros, nos termos da legislação de regência (Decreto-Lei n. 911/1969 e Lei n. 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro).

Destaca-se, outrossim, que o § 1º do art. 1.361 do Código Civil estabelece que, para a constituição da propriedade fiduciária, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, o qual deve ser feito, segundo o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o art. 8º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) n. 807/2020, por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito. O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito não é, portanto, mera faculdade ou formalidade dispensável, mas constitui requisito essencial e obrigatório para a constituição válida e oponível da garantia real. Sem o registro, a garantia fiduciária não produz efeitos perante terceiros, o que deixa o credor desprovido de proteção em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores. Trata-se, em suma, de ato jurídico indispensável para a operacionalização do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

No presente caso, a efetiva prestação do serviço restou cabalmente demonstrada nos autos. Conforme se verifica do documento acostado sob id. 338159421, o gravame de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da motocicleta Yamaha Factor 150 ED UBS, chassi 9C6RG3160R0117128, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT), o que constituiu validamente a garantia real em favor do credor fiduciário.

A efetivação do registro afasta por completo a primeira ressalva estabelecida no Tema n. 958 do STJ (cobrança por serviço não prestado). Resta, portanto, analisar se a cobrança padece de onerosidade excessiva, segunda ressalva estabelecida no precedente vinculante.

Impende salientar, neste ponto, aspecto fundamental quanto ao controle de onerosidade excessiva da Tarifa de Registro de Contrato. O valor de R$ 316,00 cobrado deve ser analisado à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência, haja vista a natureza do serviço prestado, a necessidade do registro para a constituição válida da garantia fiduciária e os valores usualmente praticados no mercado para operações dessa espécie.

Sobre esse ponto, o entendimento consolidado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado é no sentido de que o valor de R$ 316,00 não se mostra abusivo ou excessivamente oneroso, situando-se dentro dos patamares razoáveis praticados no mercado para o registro de alienação fiduciária em veículos automotores (TJMT – Apelação Cível n. 1002870-18.2024.8.11.0021, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14/04/2025; e Apelação Cível n. 1000840-14.2024.8.11.0052, Tatiane Colombo, j. 10/11/2025).

Nesse sentido, entendo que a apelante não demonstrou que o valor cobrado extrapola manifestamente os parâmetros de mercado ou que configura onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção judicial no contrato, limitando-se a alegar genericamente a abusividade sem produzir prova concreta de desproporcionalidade ou de valores significativamente inferiores praticados em operações equivalentes.

De outro lado, a alegação da apelante de que poderia realizar diretamente o registro junto ao órgão de trânsito, sem intermediação do banco, também se revela improcedente por duas razões fundamentais. Primeiro, porque a constituição da garantia de alienação fiduciária exige manifestação de vontade do credor fiduciário, pois é inviável que o devedor fiduciante promova unilateralmente o registro do gravame em favor de terceiro. Segundo, porque, como já mencionado, o parágrafo único do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro exige que o registro seja feito por empresa especializada credenciada ao DETRAN-MT.

Por conseguinte, constatada a efetiva prestação do serviço, a previsão contratual expressa da cobrança, a observância integral das diretrizes estabelecidas no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inexistência de comprovação da alegada onerosidade excessiva, não há como reconhecer ilegalidade ou abusividade na Tarifa de Registro de Contrato.

Portanto, rejeito, igualmente, a alegação de ilegalidade da referida tarifa.

SEGURO PRESTAMISTA

O Tema n. 972 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece de forma cristalina que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, vedando expressamente a prática de venda casada nessa modalidade de operação (item 2 da tese, REsp n. 1.639.320/SP). O referido precedente qualificado consagra o direito fundamental do consumidor à livre escolha da seguradora e à facultatividade da contratação do seguro prestamista, a fim de coibir práticas abusivas de condicionamento da concessão de crédito à aquisição de produtos securitários.

Contudo, a vedação à imposição do seguro não se confunde com a oferta facultativa do produto pela instituição financeira. O que a legislação consumerista e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proíbem é a subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, ou seja, a imposição ao consumidor de que ele deve necessariamente contratar o seguro oferecido pelo banco sob pena de não obter o financiamento. O que não se veda, porém, é a oferta legítima do produto securitário como alternativa facultativa ao consumidor, desde que ele seja adequadamente informado sobre três aspectos fundamentais: primeiro, que a contratação do seguro não é obrigatória; segundo, que a recusa em contratar o seguro não impedirá a concessão do crédito; terceiro, que ele pode buscar livremente outra seguradora de sua preferência no mercado.

No caso vertente, a análise minuciosa da documentação contratual revela que o Seguro Prestamista foi formalizado mediante instrumento contratual próprio e apartado da Cédula de Crédito Bancário, qual seja, a Proposta de Adesão celebrada entre a mutuária e a companhia seguradora (id. 338159422 – fls. 16 e seguintes), o que demonstra a autonomia jurídica e a independência formal da contratação securitária em relação à operação de crédito principal. A existência de instrumento contratual específico para o seguro, com identificação da seguradora, descrição das coberturas, especificação do prêmio e das condições gerais da apólice, evidencia que não houve confusão ou vinculação jurídica entre os dois negócios jurídicos, o que preserva a autonomia de cada contratação.

Ademais, a Cláusula 6.2 da Cédula de Crédito Bancário consigna de forma expressa, clara e inequívoca que a emitente declarou ter plena ciência de que a contratação do seguro prestamista possuía natureza facultativa, com possibilidade de optar livremente pela contratação ou não desse produto. Referida cláusula contratual esclarece, de maneira didática e acessível, que a consumidora poderia, alternativamente, negociar livre e diretamente com qualquer companhia seguradora de sua escolha disponível no mercado, o que afasta por completo a alegação de imposição, vinculação compulsória ou cerceamento da liberdade de escolha quanto ao seguro oferecido pela instituição financeira.

Saliento, ainda, que a redação da cláusula contratual é, neste caso, suficientemente clara ao estabelecer a facultatividade da contratação e a possibilidade de buscar outras seguradoras, cumprindo plenamente o dever de informação adequada imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A circunstância de o seguro ter sido contratado no mesmo momento da celebração do financiamento não caracteriza, por si só, venda casada ou imposição, porquanto se trata de mera comodidade operacional amplamente aceita e praticada no mercado securitário e financeiro. O que configuraria venda casada seria a recusa da instituição financeira em conceder o crédito caso o consumidor optasse por não contratar seguro com seguradora específica por ela indicada, sem qualquer possibilidade de escolha ou recursa pelo consumidor, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça tem reconhecido a validade da contratação de seguro prestamista nessas condições. A eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas assentou que a contratação de seguro prestamista por instrumento apartado do contrato principal não caracteriza venda casada, salvo demonstração de imposição pela instituição financeira. O precedente jurisprudencial reconhece que a autonomia formal dos instrumentos contratuais e a ausência de demonstração concreta de imposição afastam a configuração da prática abusiva (TJMT – Apelação Cível n. 1001099-90.2024.8.11.0025, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025).

Nessa perspectiva, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre imposição, coação ou subordinação da concessão do crédito à contratação do seguro, mas apenas a alegação genérica e desprovida de substrato fático de venda casada, entendo não configurada a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, dessa forma, a alegação de ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista.

RECÁLCULO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Os pedidos de recálculo das parcelas contratuais e de restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior constituem consequências lógicas e jurídicas do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças de tarifas e seguros impugnados pela apelante. Trata-se de pedidos sucessivos e dependentes, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade das cobranças principais.

No presente caso, contudo, todas as cobranças impugnadas foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstrado detalhadamente na fundamentação precedente. Os juros remuneratórios situam-se dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência, a capitalização foi validamente pactuada nos termos da legislação de regência, as tarifas atendem aos requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, e o seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, sem caracterização de venda casada. Não há, portanto, cobrança indevida, abusiva ou ilegal que justifique a determinação de recálculo ou a condenação à restituição de valores.

É oportuno mencionar, ainda, que a apelante fundamentou parcialmente seu pleito de recálculo na premissa de que o Custo Efetivo Total (CET) divulgado no contrato superaria a taxa de juros remuneratórios contratada, circunstância que, segundo alega, demonstraria a incidência de encargos ilegais ou abusivos sobre a operação de crédito. Essa argumentação, contudo, revela equívoco conceitual significativo na interpretação do CET e de sua função no âmbito das operações de crédito ao consumidor.

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, porquanto possui natureza jurídica e metodologia de cálculo completamente distintas. Enquanto a taxa de juros remuneratórios representa apenas a remuneração do capital mutuado, ou seja, o preço do dinheiro emprestado, o CET constitui indicador abrangente que incorpora todos os encargos, despesas e tributos incidentes na operação financeira, incluindo os juros remuneratórios, as tarifas bancárias (cadastro, registro), os tributos (IOF), os seguros, as despesas de registro e quaisquer outros custos relacionados à concessão do crédito. A função do CET é proporcionar ao consumidor transparência e comparabilidade entre diferentes ofertas de crédito disponíveis no mercado, o que lhe permite identificar qual operação possui o menor custo total, independentemente da forma como os encargos estejam distribuídos ou denominados.

A jurisprudência consolidada desta Câmara de Direito Privado tem assentado de forma reiterada que o Custo Efetivo Total (CET), indicado no contrato como 3,74% ao mês e 56,31% ao ano, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois inclui tarifas, IOF, seguros e demais encargos, não se submetendo ao mesmo limite estabelecido para a taxa de juros, consoante destacado em voto da Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario (TJMT – Apelação Cível n. 1036265-04.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2025).

A natural e esperada superioridade do CET em relação à taxa de juros remuneratórios não configura, por si só, irregularidade contratual, desvio de finalidade ou cobrança abusiva, mas decorre inexoravelmente da própria metodologia de apuração desse indicador, com vistas a proporcionar ao consumidor visão panorâmica e completa do custo total da operação de crédito, incluindo todos os encargos diretos e indiretos. Quanto maior o número de tarifas, seguros e despesas acessórias legitimamente pactuadas, maior será naturalmente a diferença entre a taxa de juros e o CET, sem que isso implique qualquer ilegalidade.

Assim, impõe-se a rejeição integral dos pedidos de recálculo das parcelas e de restituição em dobro dos valores pagos.

DISPOSITIVO

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELIANE APARECIDA FALGUEIRO DE SOUZA
e mantenho integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário.

Condeno a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, que majoro para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.059, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026